Tribunal: TJBA
Processo: 8029593-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029593-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRUNO PEREIRA BATISTA

Advogado(s)
:
EVELYN REICHE BACELAR VENTIM

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de diferença de indenização do seguro DPVAT, julgou improcedente o pedido ao fundamento de ausência de prova pericial, diante do não comparecimento do autor ao exame médico, considerando suficiente o valor pago administrativamente pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência do autor à perícia médica, decorrente de suposta falha na intimação pessoal, configura vício capaz de ensejar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial é essencial nas demandas envolvendo seguro DPVAT, por ser o meio adequado para aferir a existência e o grau da invalidez permanente.

O juízo de origem determinou expressamente a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica.

Constata-se, no entanto, que a intimação foi encaminhada para endereço diverso daquele informado na petição inicial, não atingindo sua finalidade.

O recebimento da correspondência por terceiro em endereço incorreto não supre a exigência de intimação pessoal válida para ato personalíssimo.

Afasta-se a aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC, pois o equívoco decorreu do próprio aparelho judiciário, e não de omissão da parte quanto à atualização de endereço.

O não comparecimento do autor à perícia decorreu de vício na intimação, sendo injustificado imputar-lhe os efeitos da ausência de prova.

Reconhece-se o cerceamento de defesa, diante do julgamento de improcedência baseado na falta de prova cuja produção foi inviabilizada por falha processual.

Impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular intimação e realização da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 274, parágrafo único, 487, I, 931 e 937, I; Lei nº 6.194/74.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8029593-85.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BRUNO PEREIRA BATISTA
e como Apelada
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-237